Tribunal: TJMT
Processo: 1005630-70.2019.8.11.0002
Relator(a): CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão julgador: CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1005630-70.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
CELIA REGINA VIDOTTI

Turma Julgadora:

[DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[JOAO DE DEUS DA SILVA - CPF: 395.445.592-72 (APELANTE), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA. PREVALÊNCIA DA PROVA TÉCNICA JUDICIAL SOBRE DOCUMENTOS MÉDICOS PARTICULARES. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício previdenciário por incapacidade (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) proposto por segurado que alega estar incapacitado para atividades laborativas por ser portador de "CID 10 – S06 Traumatismo Intracraniano, Hemorragia Tracerebral não especificada".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há incapacidade laborativa do apelante para fins de concessão de benefício previdenciário (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez), considerando a conclusão pericial pela aptidão ao trabalho e a existência de atestados médicos particulares em sentido contrário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, é imprescindível a comprovação, mediante exame médico-pericial, da incapacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa, conforme exigem os artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, diferenciando-se tais benefícios pela natureza da incapacidade: temporária para o auxílio-doença ou permanente e insuscetível de reabilitação para a aposentadoria por invalidez.

4. O laudo pericial judicial, elaborado por profissional imparcial e sob o crivo do contraditório, constitui prova técnica de especial relevância em ações de natureza previdenciária, tendo a perícia no caso em análise concluído categoricamente pela capacidade laborativa do apelante, sem constatar quaisquer limitações funcionais para o exercício de sua atividade habitual.

5. Os laudos e atestados médicos particulares, embora possuam valor probatório, não são suficientes, por si sós, para infirmar as conclusões da perícia judicial quando esta se mostra clara, precisa e fundamentada, tendo avaliado criteriosamente as condições do segurado à luz das normas previdenciárias.

6. A incapacidade laborativa, para fins previdenciários, deve ser avaliada sob o aspecto médico e social, não se tendo comprovado no caso concreto que as patologias alegadas incapacitem efetivamente o apelante para o trabalho, sendo desnecessária a realização de nova perícia quando o laudo apresentado é suficientemente claro, coerente e fundamentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O laudo pericial judicial, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, prevalece sobre atestados médicos particulares quando se apresenta claro, preciso e fundamentado, sem evidências de falha técnica ou parcialidade. 2. A incapacidade laborativa para fins previdenciários deve ser comprovada mediante perícia médica oficial, não sendo suficientes, por si sós, documentos médicos particulares para infirmar conclusão pericial que atesta a capacidade para o trabalho.

Dispositivos relevantes citados*: Lei nº 8.213/91, arts. 42 e 59; CPC, art. 479.

Jurisprudência relevante citada*: TJ-MG - Apelação Cível: 50007558520188130707, Relator.: Des.(a) Christian Gomes Lima (JD), Data de Julgamento: 27/03/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 08/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. JUÍZA COLABORADORA CELIA REGINA VIDOTTI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
João de Deus da Silva,
em virtude da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, na Ação Declaratória e Condenatória para concessão de beneficio previdenciário, proposta em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
que
julgou improcedentes os pedidos.

No recurso (Id. 221872337), o apelante alega estar impossibilitado de exercer atividades laborativas, afirmando ser portador da doença “CID 10 – S06, Traumatismo Intracraniano, Hemorragia Tracerebral não especificada”, mas que a perícia médica judicial teria se equivocado ao concluir pela capacidade para o trabalho.

Ainda, sustenta que o médico que acompanha o seu tratamento de saúde reconheceu a sua incapacidade laborativa, o que deveria ser levado em consideração, porquanto tem conhecimento de todo o seu tratamento, e assim sendo, requereu a reforma da sentença, para conceder o beneficio pleiteado ou a realização de nova pericia.

No Id. 221872344, o apelado foi intimado para apresentar as contrarrazões ao recurso, mas deixou decorrer o prazo sem manifestar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O apelante sustenta, em síntese, que está incapacitado para exercer atividades laborativas em razão de ser portador de "CID 10 - S06, TRAUMATISMO INTRACRANIANO, HEMORRAGIA TRACEREBRAL NÃO ESPECIFICADA", não condizendo o laudo pericial judicial com sua realidade, pugnando pela reforma da sentença, para concessão dos benefícios pleiteados, ou, subsidiariamente, pela realização de nova perícia.

Pois bem. Para a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, faz-se necessário que o segurado comprove, mediante exame médico-pericial, estar incapacitado para o exercício de atividade laborativa, nos termos dos arts. 42 e 59, da Lei n. 8.213/91, respectivamente.

Destaco que tais benefícios se diferenciam pela natureza da incapacidade: temporária para o auxílio-doença, ou permanente e insuscetível de reabilitação para a aposentadoria por invalidez.

Quanto à qualidade de segurado e à carência, não houve controvérsia nos autos, restando apenas avaliar a incapacidade laborativa alegada na inicial.

No caso em análise, a perícia médica judicial (Id. 221872315) concluiu categoricamente pela capacidade laborativa do apelante, não constatando quaisquer limitações funcionais para o exercício de sua atividade habitual. Em sua fundamentação, a expert consignou que:

O autor de 56 anos apresenta o histórico de traumatismo cranioencefálico por acidente com cavalo em local de trabalho em 10 de setembro de 2018. Tratado de forma conservadora, recebeu orientação de afastamento do trabalho por 30 dias em dezembro do mesmo ano por condições clínicas desfavoráveis, assim orientação de afastamento por 180 dias em janeiro de 2019 sem a descrição de qual medicamento prescrito ou indicação de tratamento complementar.

Ao exame médico pericial não foi constatada limitação funcional para o labor por não identificação de sequela física ou neurológica relacionada ao acidente de trabalho sofrido em setembro de 2018.

Concluindo que: "
Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o autor está apto ao trabalho
."

O laudo pericial é claro e preciso, descreveu os exames físicos realizados, as condições atuais do apelante e os elementos que fundamentaram a conclusão pela aptidão laboral.

Em que pese o apelante ter apresentado laudos particulares indicando sequelas neurológicas, necessitando de acompanhamento multidisciplinar continuo e regular (Id. 221872325), verifico que a perícia judicial foi realizada por profissional imparcial, com conhecimento técnico específico, tendo examinado detalhadamente o apelante, seus históricos médicos e documentos, chegando à conclusão fundamentada de que não há incapacidade laborativa atual.

Importante esclarecer que o laudo médico pericial constitui prova técnica de especial relevância em ações dessa natureza, mormente quando produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Como se evidencia nos autos, a perita médica examinou presencialmente o apelante, avaliou sua documentação médica e analisou as patologias alegadas, não detectando limitação funcional que justificasse a concessão do benefício previdenciário.

O apelante sustenta, ainda, que o diagnóstico do médico que o acompanha deveria prevalecer sobre a conclusão pericial. Todavia, não obstante o valor probatório dos relatórios médicos particulares, estes não são suficientes, por si sós, para infirmar as conclusões da perícia judicial, que avaliou criteriosamente a existência de incapacidade laboral à luz das normas previdenciárias.

Nesse sentido, vejamos a seguinte jurisprudência:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL . INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. ISENÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM AÇÕES ACIDENTÁRIAS.

I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação previdenciária em que a autora pleiteava a concessão de aposentadoria por invalidez, sob o argumento de incapacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por invalidez, conforme alegado pela autora; (ii) definir se a condenação da autora ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais é aplicável em ações acidentárias.

III . RAZÕES DE DECIDIR O art. 42 da Lei 8.213/91 exige, para a concessão da aposentadoria por invalidez, a comprovação de incapacidade permanente para o trabalho, constatada por meio de exame médico-pericial. O laudo pericial produzido nos autos conclui que a autora, embora tenha histórico de processo inflamatório no ombro direito, encontra-se assintomática e apta ao exercício de atividades laborais compatíveis com seu histórico profissional .
O perito foi categórico ao indicar que a capacidade laborativa da autora está preservada e que não subsistem limitações funcionais impeditivas. A jurisprudência reiterada aponta a prevalência do laudo pericial oficial sobre documentos particulares apresentados, considerando o contraditório e a imparcialidade que caracterizam o laudo judicial.
A especialidade do médico perito não constitui requisito de validade da perícia, conforme entendimento do STJ, desde que o profissional designado se julgue apto a realizar o exame. Em ações acidentárias, a legislação previdenciária, notadamente o art . 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, isenta o segurado do pagamento de custas p rocessuais e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O laudo pericial oficial prevalece sobre documentos particulares quando realizado sob contraditório e ausência de limitações funcionais é constatada.
A especialidade médica do perito não constitui requisito de validade da perícia, salvo evidente inapetência técnica. Nas ações acidentárias, é vedada a condenação do segurado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei 8 .213/91. (TJ-MG - Apelação Cível: 50007558520188130707, Relator.: Des.(a) Christian Gomes Lima (JD), Data de Julgamento: 27/03/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 08/04/2025 – sem destaque no original)

Ademais, é cediço que a incapacidade laborativa, para fins previdenciários, deve ser avaliada sob o aspecto médico e social. No caso concreto, não se comprovou que as patologias alegadas incapacitem efetivamente o apelante para o trabalho, tendo a perícia judicial concluído pela ausência de limitação funcional.

O pedido alternativo de realização de nova perícia também não merece acolhimento, uma vez que o laudo apresentado é suficientemente claro, coerente e fundamentado, não havendo nos autos qualquer elemento concreto que indique falha técnica ou parcialidade da perita que justifique a renovação do exame pericial.

Quanto ao argumento de que o laudo desconsiderou a particularidade da atividade de vaqueiro exercida pelo apelante, é importante destacar que a perita judicial avaliou especificamente a existência de limitações funcionais em relação à atividade habitual do periciado, não tendo constatado sequelas físicas ou neurológicas que impedissem o retorno ao trabalho.

Por fim, ressalto que, embora o juiz não esteja adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos dos autos, conforme dispõe o art. 479, do CPC, inexiste nos autos prova técnica suficiente para afastar as conclusões da perícia judicial. Os atestados médicos particulares apresentados não demonstram, de forma inequívoca, a incapacidade laborativa atual do apelante, especialmente considerando a análise minuciosa realizada pela perita judicial.

Dessa forma, não havendo nos autos elementos técnicos suficientes para infirmar as conclusões periciais, impõe-se a manutenção da sentença recorrida, que julgou improcedentes os pedidos por ausência do requisito essencial da incapacidade laborativa.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025